Tribunal: TJPA
Processo: 0812229-08.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6049 - Servidores Ativos
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812229-08.2022.8.14.0006

APELANTE: ANA MARIA DE SOUZA MARTINS

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. PEDIDO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.

1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Restituição de Descontos Previdenciários Indevidos, julgou improcedente a pretensão;

2.Requerimento de aposentadoria deferido após 05 anos de sua apresentação, estando a servidora inativa durante todo o período;

3.Descontos previdenciários em alíquota de servidor ativo, por não ter sido formalizada a aposentadoria;

4.Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 29/07/2024 a 05/08/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ANA MARIA DE SOUZA MARTINS
(Id. 16189095) contra
sentença
(Id. 16189088), integrada pela
sentença
de Embargos de Declaração (Id 16189094), proferidas pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação Ordinária de Restituição de Descontos Previdenciários Indevidos, julgou improcedente a pretensão na exordial, e condenou em honorários advocatícios arbitrados na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a apelante alega enriquecimento ilícito por parte do Estado do Pará, em detrimento aos servidores públicos estaduais que solicitam pedido de aposentadoria e esperam por um vasto tempo até que seja concedido o benefício pleiteado.

Devido à demora para formalização do benefício a aposentadoria, ainda que o servidor já esteja de fato afastado em virtude de preencher os requisitos necessários para concessão de seu direito, como de fato ocorreu com a requerente, os descontos previdenciários ficaram ocorrendo em seu contracheque como servidora ativa, mesmo que não estivesse mais em atividade laboral.

Por motivo da demora de quase 5 (cinco) anos para formalização de sua aposentadoria, os descontos previdenciários foram praticados em alíquota como servidor efetivo, quando o correto seria em alíquota mais branda, conforme assegura o § 1º do art. 218 da Constituição Estadual.

Contrarrazões sob o Id. 16189098, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público (Id. 17235061) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do apelo porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta contra
sentença
que, nos autos da Ação Ordinária de Restituição de Descontos Previdenciários Indevidos, julgou improcedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos da sentença:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte Requerida no pagamento de indenização à parte Autora no valor correspondente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à título de indenização por danos morais pela demora excessiva do benefício da aposentadoria. Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021. Em razão da sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Após, o Estado do Pará interpor
Embargos de Declaração
(Id 16189090) para correção de erro material ocorrido na sentença, que fora devidamente corrigida, segue transcrição do dispositivo:

“Manuseando-se os autos, especificamente a Decisão/Sentença, se constata o erro alegado, visto que na petição inicial não houve pedido de indenização por danos morais. Assim, deve os embargos serem julgados procedentes para suprir a o erro apontado. DESTA FEITA, julgo procedente o recurso interposto, com fulcro no art. 494, II, e art. 1.024 do Código de Processo Civil, e corrijo o erro na decisão/sentença, para excluir a condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo inalterado os demais termos. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

A sentença reconheceu a demora excessiva quanto ao requerimento para aquisição da aposentadoria da requerente, na qual afronta os princípios constitucionais referente a razoabilidade para resolução de um processo na administração pública.

Entretanto, no que tange à restituição de contribuição previdenciária preiteada, ainda que reconhecida a demora ocorrida até a concessão formalmente homologada, alega prejudicado seu pedido, uma vez que, ainda que não estivesse mais exercendo suas funções, a autora continuou recebendo regularmente sua remuneração, não lhe cabendo receber com descontos de servidora efetivamente aposentada.

Na origem, informa a autora que é servidora efetivo estadual desde 04/05/1983, tendo apresentado requerimento de aposentadoria em 11/10/2016 ao Instituto de Gestão Previdenciária – IGEPREV, em virtude de preencher todos os requisitos legais para concessão, entretanto, a concessão só ocorreu em 07/2021, após quase 05 (cinco) anos da requisição, passando assim, a receber o benefício pelo IGEPREV.

Diante dos fatos, durante o período de espera para homologação de sua aposentadoria, a autora ficou sendo descontada em alíquotas superiores ao que de fato deveria descontar, conforme previsão legal.

Examino.

Considerando o princípio da duração razoável do processo, decerto a apelante já deveria ter tido sua requisição de aposentadoria apreciado, tendo em conta que o protocolo do pedido se deu em 2016 (Id 16189067) por já preencher os requisitos legais para tal. Portanto, seu direito só foi concedido em 07/2021, quase 05 (anos) de espera para conclusão, e ainda que já afastada de seu labor, continuou tendo descontos previdenciários como servidor ativo, o que difere do servidor inativo.

A autora requer a restituição do percentual do período imprescrito correspondente a 05/2017 a 06/2021, acrescido de juros e mora conforme caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, pois, só a partir de 07/2021, quando ocorreu a concessão da aposentadoria, passou a contribuir como servidora inativa nos termos do art. 84, inciso II, da Lei Complementar Estadual n° 39/2002.

Deste modo, vale destacar que, os descontos de contribuição previdenciária em face de servidores inativos e pensionistas tem previsão no
caput
do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/2003, que foi objeto de questionamento na ADI nº 3128, julgada improcedente pelo STF, restando reconhecida a constitucionalidade do dispositivo impugnado. Segue transcrição do dispositivo e da ementa do julgado:

“Art. 4º Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de benefícios na data de publicação desta Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no seu art. 3º, contribuirão para o custeio do regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição providencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões "cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da Republica, com a redação dada por essa mesma Emenda. (STF - ADI: 3128 DF, Relator: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 18/08/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/02/2005).”

Desta feita, não há se questionar a juridicidade dos descontos previdenciários sobre vencimentos e proventos de servidores públicos inativos.

A base de tais descontos tem previsão no §18 do art. 40 da CF, que fixa como tal o quanto superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF, no mesmo percentual fixado para os servidores titulares de cargos efetivos. Vide:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.”

O percentual aplicável aos servidores e pensionistas estaduais tem previsão na Lei Complementar Estadual nº 39/2002 que instituiu o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado, a qual, sob as alterações da Lei Complementar Estadual nº 49/2005, fixou o percentual de 11% para ativos e inativos nos incisos I e II de seu art. 4º, nos termos seguintes:

“Art. 84. As contribuições devidas ao Regime de Previdência Estadual são:

I - contribuição dos segurados ativos, à razão de 11% (onze por cento) sobre a totalidade da base de contribuição; (NR LC49/2005)

II - contribuição dos servidores inativos e pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à mesma razão estabelecida no inciso anterior sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal;”

Com a edição da Lei Complementar nº 128/2020, em 14/1/2020, que alterou dispositivos da LC nº 39/2002, o art. 84 passou a prever os descontos previdenciários em tela na ordem percentual de 14%. Transcrevo:

“Art. 84. As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará são:
I - contribuição dos servidores públicos ativos à razão de 14% (catorze por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;
II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no § 1º do art. 218 da Constituição Estadual;”

Aplicados tais paradigmas ao caso concreto, anoto o que segue:

A autora teve seu direito resguardado conforme previsão na Constituição Estadual em seu art. 323:
Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva,
sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

Assim, a pretensão pleiteada na presente ação visando a restituição dos descontos previdenciários no período de espera até sua concessão, não deverá ser reconhecida, considerando que a autora, ainda que preenchendo os requisitos legais para sua aposentadoria, não estava formalmente aposentada, não tendo tido nenhuma negativa da administração, estando inclusive já afastada sem deixar de receber seus rendimentos, não caracterizando nenhum tipo de prejuízo efetivo.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. REEXAME ...Ver ementa completa NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, bem como, que o Ente Público restabeleça sua remuneração nos demais contracheques, inclusive, a acréscimo de 150 (cento e cinquenta) horas de turno, de acordo com os comprovantes de rendimento acostados na inicial. 2. A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas. 3. A Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento re

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08243864020188140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2020).

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. 1. A Jurisprudência do STF é absolutamente pacífica no sentido de não existir direito adquirido a regime jurídico previdenciário e, ainda, de que a instituição de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria e pensão após o advento da Emenda Constitucional n. 41/2003 é constitucional. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n.º 3105/DF, definiu a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 41/2003 ao entendimento de que não há direito adquirido ao regime previdenciário vigente no momento da concessão da aposentadoria. 2. Recurso Conhecido e Improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012084-17.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/07/2020).

Considero as disposições legais e jurisprudência citada, vejo que não houve descontos previdenciários de forma incorreta, devendo ser confirmada a sentença que julgou improcedente tal pedido.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para julgar improcedente a pretensão deduzida nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/08/2024